Tribunal: STJ
Processo: 5017385-20.2019.8.21.0010
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2794129 - RS (2024/0431321-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J A R F
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA52642304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 7f46ce8c-6f6b-4ad4-9632-2ace04789040

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 7f46ce8c-6f6b-4ad4-9632-2ace04789040

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2794129 - RS (2024/0431321-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J A R F
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
Documento eletrônico VDA52339449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:10
Código de Controle do Documento: d3d231ba-72b7-4f9a-ba94-a5ba7c3c83b8

justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 670):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339/STF não tem aplicabilidade
ao caso, pois não houve apresentação de motivação suficiente para a solução da
controvérsia suscitada pela defesa.
Diz que a condenação está embasada unicamente na palavra da vítima,
e que há consideráveis dúvidas acerca da efetiva ocorrência dos atos narrados na
denúncia.
Pondera que a pena fixada não tem proporcionalidade, e que viola a lei.
o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
Requer
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
Documento eletrônico VDA52339449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:10
Código de Controle do Documento: d3d231ba-72b7-4f9a-ba94-a5ba7c3c83b8

3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
35-636):
(fls. 6
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a
decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, nestes termos (fls. 581-582):
[...]
Com efeito, os Embargos de Divergência, caracterizados
como recurso de fundamentação vinculada, devem,
necessariamente, demonstrar o confronto de teses entre o
acórdão embargado e aquele apontado com paradigma, não
sendo possível sua interposição com intuito de mera
rediscussão do quanto já decidido em sede de Recurso
Especial.

De fato, a indicação de acórdão paradigma proferido por Turma
diversa daquela que apreciou o processo, com o devido confronto
analítico e exposição da divergência interna na interpretação de lei
federal entre as Turmas que compõem a Terceira Seção, é
requisito essencial dos embargos de divergência, conforme a lei
processual de regência e o Regimento Interno desta Corte.

Ainda, cumpre observar que o acórdão da Quinta Turma do STJ dispôs
(fls. 524-527):
De início, destaco que "esta Corte já decidiu que não há ofensa ao
princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é
proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil
e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA52339449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:10
Código de Controle do Documento: d3d231ba-72b7-4f9a-ba94-a5ba7c3c83b8

Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta
Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não
conhecer
de
recurso
caso
manifestamente
inadmissível,
procedente ou improcedente" (AgRg no AR Esp n. 2.235.050/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
17/12/2024,
23/12/2024)
Com efeito, não há se falar em ofensa ao princípio da
colegialidade – e tampouco ao princípio do contraditório, da ampla
defesa e ao duplo grau de jurisdição – porquanto a parte que
discordar da decisão monocrática poderá submeter a insurgência
ao Colegiado interpondo agravo regimental, como ocorreu na
espécie.
[...]
Ademais, observa-se que, no caso em análise, o agravante não
refuta de forma individualizada os fundamentos da decisão
agravada. Nesse contexto aplica-se a Súmula n. 182 do STJ que
dispõe ser "inviável o agravo do
do Código de Processo
art. 545
Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada". Tal previsão também consta dos artigos
932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015
– CPC/15. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
[...]
Na espécie, conforme relatado, o agravo regimental cingiu-se em
discordar da aplicação da
e não atacou
Súmula n. 568/STJ
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme
determina a Súmula n. 182/STJ.

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA52339449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:10
Código de Controle do Documento: d3d231ba-72b7-4f9a-ba94-a5ba7c3c83b8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 2.794.129 / RS
Número Registro: 2024/0431321-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01021900031121 1021900031121 50173852020198210010
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J A R F
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A R F
ADVOGADOS : WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
Documento eletrônico VDA52623146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:47:43
Código de Controle do Documento: 0fb09606-bb08-4dde-87b5-1aa9c6cd3419

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:47:43
Código de Controle do Documento: 0fb09606-bb08-4dde-87b5-1aa9c6cd3419